Tribunal: TJDFT
Processo: 0743857-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS.
I – Na execução fiscal de natureza tributária, o prazo prescricional de cinco anos é contado da constituição definitiva do crédito, art. 174, caput, do CTN. Acolhida parcialmente a prejudicial de prescrição da pretensão executória.
II – A prescrição intercorrente não ocorre quando a execução fiscal fica paralisada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Mantida a r. decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente.
III - A inclusão do sócio da empresa executada como corresponsável na CDA depende da sua notificação no processo administrativo fiscal, a fim de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie. Acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e extinguir a execução fiscal em relação a eles, art. 485, VI, do CPC.
IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.